Tribunal: STF
Processo: HC 85503
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
 REGIME DE SEMILIBERDADE. PRÁTICA DE NOVO ATO INFRACIONAL: FURTO.
MEDIDA DE INTERNAÇÃO. INAPLICABILIDADE. LEI 8.069/90, arts. 101,
112, VII, 113 e 122.
I. - Compete ao juízo de mérito da ação
socioeducativa, após o procedimento de apuração do ato infracional
no qual sejam asseguradas as garantias do contraditório e da ampla
defesa, a aplicação das medidas de internação previstas nos incisos
I e II do art. 122 do ECA.
II. - Não há falar em
"internação-substituição" com fundamento no art. 113 do ECA, dado
que a substituição somente é aplicável quanto às medidas específicas
 de proteção. Precedentes.
III. - H.C. deferido.